Tribunal: TJBA
Processo: 8008367-40.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008367-40.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

APELADO: WILLIAN LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PABLO CIRO DE SANTANA BANDEIRA NUNES, THAIS DE SOUZA MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO RECEBIDA. DEVEDOR "NÃO PROCURADO". ENDEREÇO NÃO ALCANÇADO POR SERVIÇO DE CORREIO. MORA INDEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, IV, CPC). PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, TÃO SOMENTE PARA QUE SEJA DECOTADA A
ASSERTIVA NO SENTIDO DE QUE TERIA HAVIDO O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008367-40.2022.8.05.0146
, em que figuram como apelante BANCO ITAU S/A e como apelado WILLIAN LIMA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e dar provimento parcial
, nos termos do voto do relator.

JR 02